Tribunal: TJPA
Processo: 0804356-66.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804356-66.2018.8.14.0015

APELANTE: BRUNA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO, CLEILA DE ALMEIDA AGUIAR, ELCILENE FEITOSA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE SOUSA, MARISTELA SILVA OLIVEIRA, VALERIA FRANCILENE SILVA ARAUJO

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTANHAL, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I). GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. VANTAGEM NÃO PREVISTA PARA O CARGO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA. ART. 37, X, DA CF. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se recurso de apelação interposto contra sentença que, na ação mandamental, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC. A controvérsia recursal reside em saber se os impetrantes possuem direito líquido e certo à incorporação da pretendida Gratificação de Titularidade.

2. Os impetrantes ocupam o cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I). De acordo com o art. 271-A da Lei municipal nº. 03/99, a Gratificação de Titularidade só pode ser concedida aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica II (PEB II), Professor de Educação Básica III (PEB III), Técnico Pedagógico, Diretor e Vice Diretor, quando comprovarem a conclusão de pós-graduação, mestrado ou doutorado.

3. O art. 64 da Lei municipal nº. 026/2012 vedou expressamente o pagamento da Gratificação de Titularidade aos ocupantes do cargo PEB I. Posteriormente, o referido dispositivo foi suprimido, nos termos do art. 5º, da Lei Complementar nº. 08/2014. Entretanto, o art. 217-A, da Lei municipal nº. 03/99, não foi revogado e continua estabelecendo que a Gratificação de Titularidade só pode ser concedida aos cargos de Professor de Educação Básica II (PEB II), Professor de Educação Básica III (PEB III), Técnico Pedagógico, Diretor e Vice Diretor, excluindo, portanto, os impetrantes, que exercem o cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I).

4. O pagamento de toda e qualquer verba remuneratória está condicionado à existência de lei específica e expressa, não sendo possível a concessão de vantagens a partir de supressões e interpretações legislativas. Art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Precedentes.

5. A pretensão dos demandantes também encontra óbice na Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 5/2/2024 a 15/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804356-66.2018.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BRUNA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 15262082) interposto por
BRUNA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO e outros

contra a sentença ID 15262079, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que denegou a segurança pleiteada na peça vestibular e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, os apelantes alegam, em síntese, que: a) são titulares do cargo de provimento efetivo denominado Professor de Educação Básica I (PEB I); b) impetraram mandado de segurança, objetivando a incorporação da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Titularidade; c) em razão de alteração legislativa, houve a supressão do art. 64 da Lei municipal nº. 026/2012, que vedava o pagamento da Gratificação de Titularidade aos ocupantes do cargo PEB I; d) após tal supressão, passaram a ter direito à referida vantagem, pois integram o
“Grupo Ocupacional do Magistério do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Castanhal, previsto no art. 7º3, da Lei Municipal nº 026/2012”
; e) possuem direito líquido e certo ao pagamento da Gratificação de Titularidade, equivalente a 10% (dez por cento) do vencimento base, uma vez que possuem especialização.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, de modo que seja concedida a segurança pleiteada, determinando-se o pagamento da vantagem em questão.

O município de Castanhal apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15262086, refutando as alegações dos recorrentes e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Nesta instância, o
Parquet
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 16023271.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 15262082) interposto por
BRUNA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO e outros

contra a sentença ID 15262079, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que denegou a segurança pleiteada na peça vestibular e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada na inicial por BRUNA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO, CLEILA DE ALMEIDA AGUIAR, ELCILENE FEITOSA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SOUSA, MARISTELA SILVA OLIVEIRA e VALÉRIA FRANCILENE SILVA ARAÚJO contra ato coator do então Secretário de Educação do Município de Castanhal, Sr. ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas remanescentes pelos impetrantes.

Em razão da previsão do art. 25, da Lei nº 12.016/2009, e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, deixo de condenar os impetrantes em honorários advocatícios.

Intime-se, por mandado, a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

P. R. I. C”. (Grifo nosso).

Em suas razões, os apelantes alegam, em síntese, que: a) são titulares do cargo de provimento efetivo denominado Professor de Educação Básica I (PEB I); b) impetraram mandado de segurança, objetivando a incorporação da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Titularidade; c) em razão de alteração legislativa, houve a supressão do art. 64 da Lei municipal nº. 026/2012, que vedava o pagamento da Gratificação de Titularidade aos ocupantes do cargo PEB I; d) após tal supressão, passaram a ter direito à referida vantagem, pois integram o
“Grupo Ocupacional do Magistério do Quadro do Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Castanhal, previsto no art. 7º3, da Lei Municipal nº 026/2012”
; e) possuem direito líquido e certo ao pagamento da Gratificação de Titularidade, equivalente a 10% (dez por cento) do vencimento base, uma vez que possuem especialização.

A controvérsia recursal reside em saber se os impetrantes possuem direito líquido e certo à incorporação da pretendida Gratificação de Titularidade.

A Lei municipal nº. 03/99
“modifica a estrutura de cargos e remuneração, estatutos dos servidores públicos, do magistério e o gerenciamento previdenciário do município de castanhal e determina outras providências”
. Em seu art. 271-A, a referida norma estabelece o seguinte:

“Art. 271-A – A Gratificação de Incentivo a Qualificação de Escolaridade será concedida ao servidor ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I que comprove diploma de graduação; e
a Gratificação de Titularidade ao servidor ocupante do cargo de Professor de Educação Básica II – PEB II, Professor de Educação Básica III – PEB III, Técnico Pedagógico, Diretor e Vice Diretor que comprove diploma e/ou certificado de pós-graduação nas modalidades de especialização, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação
. (Incluído pela Lei Municipal nº 027/2009)”. (Grifo nosso).

De acordo com o dispositivo acima, a Gratificação de Titularidade só pode ser concedida aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica II (PEB II), Professor de Educação Básica III (PEB III), Técnico Pedagógico, Diretor e Vice Diretor, quando comprovarem a conclusão de pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Os impetrantes ocupam o cargo de Professor de Educação Básica I (PEB I). Logo, nos termos da citada disposição legal, não possuem direito ao pagamento da Gratificação de Titularidade.

Em 10/5/2012, foi editada a Lei nº. 026/2012, que
“dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino de Castanhal e dá outras providências”
. O art. 64 dessa norma tinha a seguinte redação:

“Art. 64 – Fica criado o Quadro Suplementar, constante no anexo V,
assegurando-se ao cargo (PEB I), o qual será extinto, à medida de sua vacância, todos os direitos e vantagens
do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração,
excetuando-se a gratificação de

nível superior e a

titularidade
”. (Grifo nosso).

Verifica-se que o art. 64 da Lei nº. 026/2012 vedou expressamente o pagamento da Gratificação de Titularidade aos ocupantes do cargo PEB I.

Em 23/6/2014, foi editada a Lei Complementar nº. 08/2014, cujo art. 5º assim dispôs:

“Fica suprimido o art. 64 da Lei Municipal nº. 026, de 10 de maio de 2012”.

Os impetrantes alegam que a supressão do art. 64 da Lei nº. 026/2012 teria lhes garantido o direito ao recebimento da Gratificação de Titularidade.

Entretanto, o art. 217-A, da
Lei municipal nº. 03/99, não foi revogado e continua estabelecendo que a Gratificação de Titularidade só pode ser concedida aos cargos de Professor de Educação Básica II (PEB II), Professor de Educação Básica III (PEB III), Técnico Pedagógico, Diretor e Vice Diretor, excluindo, portanto, os impetrantes, que exercem o cargo de
Professor de Educação Básica I (PEB I).

O pagamento de toda e qualquer verba remuneratória está condicionado à existência de lei específica e expressa, não sendo possível a concessão de vantagens a partir de supressões e interpretações legislativas. Tanto é verdade que o art. 37, inciso X, da Constituição Federal determina o seguinte:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos

e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”. (Grifo nosso).

Corroborando a conclusão acima, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas.
Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio,
desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE: 1306166 SP 1000119-48.2019.8.26.0140, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022)”. (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DAS MESAS DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA AOS SEGURADOS DO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS IPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA
.

(STF - MS: 31096 DF - DISTRITO FEDERAL 9957137-81.2011.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-216 04-10-2019)”. (Grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
MONITORA DE ATIVIDADES. CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PRETENSÃO À CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A Administração Pública, por força do disposto no art. 37, caput, da CF, está vinculada ao princípio da legalidade, o qual instrui, limita e vincula a atividade administrativa, ou seja, a Administração somente pode conceder benefícios aos servidores quando estiveram previstos legalmente. Nessa esteira, descabida a concessão da gratificação pretendida pelas recorrentes, tendo em vista a inexistência de previsão legal autorizando o pagamento da referida vantagem aos ocupantes do cargo de Monitor de Atividades, e a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário sobre os outros poderes para fins de concessão de vantagens pecuniárias sem lei específica para tanto
. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007912983 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 22/08/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/09/2019)”. (Grifo nosso).

A pretensão dos demandantes também encontra óbice na Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Além disso, sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, e que não demande dilação probatória
.

Sobre o conceito de direito líquido e certo, cito a precisa lição de Hely Lopes Meirelles (
in
Mandado de segurança e ações constitucionais. 38 ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 38):

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. (Grifo nosso).

Os documentos apresentados pelos impetrantes, ora recorrentes, não são suficientes para demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a existência do direito alegado. Considerando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao denegar a segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E A DISCRIMINAÇÃO DAS FUNÇÕES FEITAS POR MEIO DE LEI EM SENTIDO ESTRITO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, impõe que a criação de cargos públicos e a discriminação das funções respectivas sejam feitas por meio de lei em sentido estrito.

- A natureza especialíssima do mandado de segurança não comporta dilação probatória, incumbindo a quem impetra a ação constitucional o encargo de oferecer, com a inicial, os elementos probatórios necessários à demonstração da liquidez e certeza de sua impetração, a chamada prova pré-constituída.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.477440-0/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 04/09/2023)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, conclui-se que pretensão recursal não merece acolhimento.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 5 de fevereiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2024